Tribunal: TJDFT
Processo: 0734430-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734430-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLEI MORAIS DE OLIVEIRA, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: GUILHERME MIRANDA MARCON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GISLEI MORAIS DE OLIVEIRA, diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, e INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGES-DF), ora impetrados/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pela 7a Vara Cível de Brasília-DF em mandado de segurança impetrado por GUILHERME MIRANDA MARCON, ora impetrante/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 106207599 - autos de origem): "(...). Trata-se de mandado de segurança impetrado por Guilherme Miranda Marcon em razão de ato praticado pelo presidente e pelo superintendente de planejamento e gestão de pessoas do IGESDF. O impetrante argumenta que o ato é ilegal porque foi aprovado no concurso para suprir a vaga existente, e não apenas para formar o cadastro de reserva. Ademais, houve motivação deficiente, visto que logo após a invalidação do certame por indisponibilidade orçamentária, novo concurso foi inaugurado. Por fim, a prerrogativa de cancelar o concurso deve ser utilizada apenas em situações excepcionais, o que não teria ocorrido. Arguindo o vício na finalidade e no motivo do ato, pretende sua anulação. Decido. O Mandado de Segurança tem previsão constitucional no art. 5o, LXIX, que tem a seguinte redação: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. A Lei 12.016/2009, que regulamentou a matéria no âmbito infraconstitucional, trouxe semelhante conteúdo. Vejamos o quanto disposto em seu art. 1o: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. O pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a proteção a direito líquido e certo. De acordo com Hely Lopes Meirelles, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Mandado de segurança e ações constitucionais, p. 34). Neste sentido, verifica-se que o direito líquido e certo, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquele aferível por prova pré-constituída, pois o rito estabelecido em lei não permite a dilação probatória. No caso dos autos, o que se discute é o ato de cancelamento do concurso público para o cargo de médico cirurgião cardiovascular. No edital de ID 102024578, consta a existência de 01 (uma) vaga para o cargo, de modo que não há de se falar em mera formação de cadastro de reserva, ao contrário do que constou no edital de divulgação do resultado da seleção (ID 102024585). Conforme já definiu o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 598.099 e RE 837.311, “o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas” e “a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. No caso em análise, após a divulgação do resultado do certame houve a aprovação de novo Plano de Cargos e Salários do IGESDF, com a redução dos vencimentos básicos e ajuste da carga horária, o que ensejou o cancelamento da seleção para que a contratação fosse ajustada ao novo padrão remuneratório. Contudo, o ato ofendeu direito subjetivo do impetrante, visto que obteve a primeira colocação no concurso anterior, cujo objetivo era o suprimento de uma vaga e a formação de cadastro de reserva. Em tais condições, o direito à nomeação já estava incorporado ao patrimônio jurídico do impetrante, não sendo mais da discricionariedade do IGESDF o cancelamento do processo seletivo, conforme entendimento do STF já mencionado. Desta feita, considerando que houve a abertura de novo concurso com a seleção de outro candidato para a vaga enquanto vigente o processo seletivo do qual o impetrante foi vencedor, surge o direito subjetivo à nomeação. Diante do exposto, concedo liminarmente a segurança pretendida para suspender os efeitos da invalidação do processo seletivo no 125/2020, devendo ser promovida a continuidade do certame, inclusive a nomeação do impetrante, durante a vigência do concurso. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao IGESDF, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. (...)". Insurgem-se os agravantes contra a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo concedeu, liminarmente, a segurança ao impetrante, para suspender os efeitos de invalidação, declarada no âmbito do IGES-DF, do processo seletivo no 125/2020, do qual o impetrante participou. Na origem, informa o impetrante/agravado ter concorrido à única vaga de médico cirurgião vascular disponibilizada via edital do mencionado processo seletivo no 125/2020, aberto pelo IGES-DF. Prestada a seleção pública, o impetrante foi aprovado em 1o lugar. Todavia, sob a alegação de impossibilidades orçamentárias, o IGES-DF invalidou o processo seletivo no qual fora aprovado o impetrante em sua totalidade. Sob a alegação de direito subjetivo à nomeação, o impetrante ajuizou o mandado de segurança original, no qual obteve, liminarmente, a segurança para suspender o ato de invalidação supracitado. Contra a referida concessão liminar, os impetrados interpõem o presente agravo de instrumento, no qual alegam, em síntese, que: a) há incompetência absoluta da Justiça Comum para apreciar o feito, uma vez que a contratação decorrente do certame descrito nos autos dar-se-ia pelo regime celetista, o que atrairia a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar o caso; e b) o IGES-DF, sendo uma pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública distrital, uma vez que é constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo (SSA), não está adstrito ao regime contratação pública e, consequentemente, às regras próprias dos concursos públicos, razão pela qual a invalidação combatida deve ser encarada como mero ato de gestão. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, de modo que fique sobrestada a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Concedo os benefícios da Gratuidade de Justiça exclusivamente ao IGES-DF, uma vez que se trata de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, o que atrai a aplicação da orientação da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, a qual destaca que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. De início, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, fixando tese de repercussão geral, que "compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade de certame do concurso em face da administração pública direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal" (Tema n. 992, STF). No caso concreto, em que pese o IGES-DF, na qualidade de Serviço Social Autônomo, não integre a estrutura da Administração Pública distrital, deve ser aplicado o mencionado precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal por analogia, dado que a discussão objeto da demanda diz respeito a fase pré-contratual de seleção ou admissão de pessoal para ocupar emprego (regime celetista); e que o IGES-DF (antigo Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF) é pessoa jurídica instituída pelo Poder Público, na forma do art. 1o da Lei Distrital n. 5.899/2017, in verbis: Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o serviço social autônomo Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público. Portanto, mostra-se competente o Juízo a quo para processar e julgar o remédio constitucional impetrado. Não por acaso, o mandado de segurança impetrado na origem é cabível, ao passo que o 1o agravante se enquadra na qualidade de autoridade coatora, diante de sua ascensão ao cargo mediante indicação ratificada pelo Governador do Distrito Federal, nos termos dos artigos 7o, § 2o, da Lei Distrital n. 5.899/2017, e do art. 4o da Lei Distrital n. 6.270/2019, in verbis: Art. 7o A Diretoria Executiva é composta de Diretor-presidente, Diretor-vice-presidente e até 3 Diretores, eleitos para mandato de 3 anos pelo Conselho de Administração, admitida a reeleição. (...). § 2o O Diretor-presidente do IHBDF é indicado pelo Presidente do Conselho de Administração, e seu nome deve ser aprovado pelo Conselho de Administração e ratificado pelo Governador do Distrito Federal. (...). (Lei Distrital n. 5.899/2017). Art. 4o O diretor-presidente do IGESDF, de que trata o art. 7o, § 2o, da Lei no 5.899, de 2017, após indicado pelo presidente do Conselho de Administração do IGESDF, deve ter seu nome previamente indicado pelo governador do Distrito Federal para arguição pública e aprovação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, inclusive no caso de recondução. Parágrafo único. A indicação de que trata o caput deve ser feita até 30 dias após o encerramento do mandato do titular. (Lei Distrital n. 6.270/2019). Dessa forma, infere-se que a atuação do IGES-DF reveste-se de caráter público, razão pela qual a própria Lei Distrital n. 5.899/2017 impõe a obrigatoriedade ao instituto, ao realizar seus processos de seleção, de observar o acesso geral (público) e conduzi-los de forma "objetiva e impessoal" (art. 2o, inciso IX), circunstâncias que afastam a qualidade de ato de gestão no que diz respeito à invalidação do certame descrito na origem. Ato contínuo, cumpre ressaltar que, em regra, os Serviços Sociais Autônomos (SSA), de fato, não se submetem aos regramentos próprios dos concursos públicos para acesso aos cargos da estrutura estatal. Afinal, tais pessoas jurídicas de direito privado, embora colaborem com a realização de atividades também exercidas no âmbito estatal, não integram a estrutura da Administração Pública em si. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO SELETIVO. MOTORISTA II. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. INTEGRANTE DO SISTEMA "S". NÃO SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. 1. O chamado Sistema "S" é o conjunto de organizações das entidades corporativas empresariais voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica qualificadas como "serviço social autônomo". 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho de que as entidades do chamado Sistema S (Serviços Sociais do Comércio, Indústria, Transporte, etc.) não estão obrigadas a realizar concurso público para a contratação de empregados. A decisão se deu no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 789874e, por ter repercussão geral, se aplica a todos os demais casos sobre a mesma matéria. 3. As entidades que compõem os serviços sociais autônomos, por possuírem natureza jurídica de direito privado e não integrarem a administração indireta, não estão sujeitas à exigência constitucional do concurso público, ainda que desempenhem atividades de interesse público em cooperação com o Estado. 4. Recurso improvido. (Acórdão 845741, 20140110518310APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 22/1/2016. Pág.: 168) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SESC. SISTEMA "S". ATO DE GESTÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO SELETIVO. ELIMINAÇÃO. GRAU DE PARENTESCO COM FUNCIONÁRIO DO ENTE IMPETRADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NÃO SUBMISSÃO ÀS REGRAS DE CONCURSO PÚBLICO NOS MOLDES DO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE STF. SENTENÇA MANTIDA. (...). 2. O Serviço Social do Comércio - SESC é uma instituição paraestatal, classificada como serviço social autônomo, sem fins lucrativos, sendo pessoa jurídica de direito privado desvinculada da estrutura da administração pública, não se submetendo, assim, às regras do concurso público previstas na Constituição Federal para a Administração Pública Direta ou Indireta. 2.1. Precedente STF: "(...) Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema "S", vinculados a entidades patronais de grau superior e patrocinados basicamente por recursos recolhidos do próprio setor produtivo beneficiado, ostentam natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integram a Administração Pública, embora colaborem com ela na execução de atividades de relevante significado social. Tanto a Constituição Federal de 1988, como a correspondente legislação de regência (como a Lei 8.706/93, que criou o Serviço Social do Trabalho - SEST) asseguram autonomia administrativa a essas entidades, sujeitas, formalmente, apenas ao controle finalístico, pelo Tribunal de Contas, da aplicação dos recursos recebidos. Presentes essas características, não estão submetidas à exigência de concurso público para a contratação de pessoal, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal. Precedente: ADI 1864, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 2/5/2008. (...) (RE 789874, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-227 DIVULG 18-11-2014 PUBLIC 19-11-2014)". (...). (Acórdão 1061435, 07092885720178070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Todavia, no caso em exame, ao menos nesta fase de cognição sumária, evidencia-se o direito líquido e certo do impetrante/agravado à sua convocação e nomeação para o emprego para o qual foi aprovado por meio do mencionado processo seletivo no 125/2020. Primeiramente, o impetrante foi, de fato, aprovado em 1o lugar para o emprego de médico cirurgião vascular, única vaga direta anunciada no edital do certame (ID Num. 102024585). Em segundo lugar, o impugnado ato de invalidação total do processo seletivo somente faz referência a cadastros de reserva, aos quais não se relaciona o impetrante, uma vez que foi aprovado para, repita-se, ocupar a supracitada vaga direta (ID Num. 102023399). Confira-se: "Diante do exposto, cumpre-se a decisão de invalidar, em conformidade a Nota Jurídica No 13/2021, todos os cadastros reserva vigentes e os cadastros reserva que estavam em período de prorrogação (conforme anexo I), que foram impactados pela alteração salarial resultante do novo Plano de Cargos e Salários (Resolução no 6 CA/IGESDF de 19/04/2021 – Aprovação do PCS 2021) deste Instituto. A Gerência Geral de Pessoas do IGESDF encontra-se à disposição em caso de dúvidas". Há de se ressaltar, também, que a mencionada Resolução no 06 CA/IGESDF, utilizada para justificar a medida adotada pela pessoa jurídica impetrada, não faz referências à invalidação do processo seletivo do qual participou o agravado. Por fim, o edital do certame do qual participou o impetrante é claro ao estabelecer o prazo de validade de 12 (doze) meses do processo seletivo, contados a partir do resultado final (item 8.3 - ID Num. 102023406). Dessa forma, tem-se que a validade do certame somente se encerraria em fevereiro do ano de 2022 (ID Num. 102024585). Contudo, anunciada a invalidação do processo seletivo, combatida na origem, o IGES-DF não mediu esforços para publicar, em abril de 2021, o edital n. 079/2021, no qual abriu, novamente, seleção para cargo de médico cirurgião vascular, o mesmo para o qual o impetrante fora aprovado anteriormente. Trata-se, portanto, de medida contraditória que vai de encontro aos Princípios da Eficiência e da Economicidade, os quais, embora se relacionem com a Administração Pública, não integrada pelo IGES-DF, devem ser observados pela entidade paraestatal nos termos do art. 2o, incisos III e IX, da Lei Distrital n. 5.899/2017, in verbis: Art. 2o Compete à Secretaria de Estado de Saúde supervisionar a gestão do IHBDF, observadas as seguintes normas e disposições: (...). III - o contrato de gestão deve observar os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, e deve especificar o programa de trabalho proposto pelo IHBDF, estipular as metas a ser atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como a previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a ser utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade, atendendo ao quadro epidemiológico e nosológico do Distrito Federal e respeitando as características e a especificidade da entidade; (...). IX - o processo de seleção para admissão de pessoal do IHBDF deve ser conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios da publicidade, da impessoalidade, da moralidade, da economicidade e da eficiência, nos termos do regulamento próprio a ser editado pelo Conselho de Administração; (...). (Grifos nossos). Assim, diante do exposto, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelos impetrados/agravantes, a qual coloque em dúvida o pronunciamento judicial agravado. Por este motivo, impõe-se o indeferimento da medida cautelar vindicada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2021 13:33:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora